Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO EM QUADRO SOCIETÁRIO. CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de um dos executados e manteve outro no polo passivo, ambos indicados como sócios da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva dos antigos integrantes da sociedade devedora, a prescrição e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A terceira alteração contratual que incluiu os executados no quadro societário da empresa executada foi cancelada pela Junta Comercial do Distrito Federal por nulidades não sanadas.
4. A ausência de prova de atuação ou benefício dos antigos integrantes da sociedade antes do cancelamento da alteração contratual afasta a legitimidade passiva deles.
5. A eventual responsabilidade de herdeira da sócia majoritária deve ser discutida em ação de inventário, sendo inviável sua responsabilização direta no presente cumprimento de sentença.
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais.
7. Fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte excluída, com base no proveito econômico obtido, conforme interpretação do CPC e precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Recurso da executada provido. Recurso da exequente desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel(a). p/ acórdão Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 22.09.2023.